Tribunal: CARF
Processo: 10510.000306/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000306/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CORREIA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
ISENÇÃO . MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
As moléstias que isentam os rendimentos de aposentadoria devem ser
comprovadas com laudo pericial oficial e passam a ser considerada à partir da
data ali diagnosticada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração onde foram tributados rendimentos de
aposentadoria pagos pela PETROS nos anos-calendário de 2004 a 2007.
Em 2000 o contribuinte ingressara com ação ordinária contra a União, pretendendo que
lhe fosse reconhecido o direito à isenção dos seus rendimentos de aposentadoria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000306/2009-14
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000306/2009-14

previdência privada (fls. 64/69). Argumentava que as contribuições para obter este
benefício haviam sido realizadas anteriormente a janeiro de 1996, quando não podia
deduzi-las da base de cálculo do imposto. Tributar os benefícios resultantes de
contribuições já uma vez tributadas representaria bi-tributação. Na ocasião obteve a
antecipação da tutela para que a fonte pagadora se abstivesse de reter o imposto na fonte
sobre os benefícios vincendos. No julgamento do mérito, porém, o pedido foi negado
(fls. 33/34). Em recurso, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 5a Região reconheceu o
direito do contribuinte somente com relação à isenção dos benefícios e resgates
efetuados durante a vigência da Lei 7.713/88, ou seja, até janeiro de 1996, quando
passou a vigorar a Lei 9.250/1995, tendo sido reconhecida expressamente a natureza
tributável dos benefícios pagos a partir desta data (fls. 36).
Apesar disso, a Petros continuou a tratar estes rendimentos como isentos, deixando de
informá-los na DIRF e de reter o imposto na fonte. Em representação, o órgão da
Receita Federal jurisdicionante foi notificado da irregularidade e providenciou a
lavratura do presente auto de infração.
O impugnante argumenta, em síntese, que não dera causa à omissão dos rendimentos,
uma vez que estava amparado pela antecipação de tutela concedida pela Justiça. Não
poderia também ser efetuado o lançamento porque ainda estava em curso a execução da
sentença. Acrescenta que é portador de cardiopatia grave, moléstia que isenta os seus
rendimentos de aposentadoria. Para comprovar, apresenta laudo pericial emitido pelo
INSS (fls. 122/123), identificando o início da doença em 01/01/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave;
b) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito à isenção do imposto de renda do contribuinte em
virtude de ser portador de moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A sentença do TRF, de 2001 (fls. 34/36), reconheceu expressamente como tributáveis,
por força da Lei 9.250/1995, os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo
interessado a partir de janeiro de 1996. O contribuinte não estava, portanto, amparado
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000306/2009-14

por qualquer medida judicial que autorizasse a omissão dos rendimentos recebidos nos
anos de 2004 a 2007, a que se refere o auto de infração. A execução a que se refere o
impugnante não tem qualquer relevância no presente caso, pois diz respeito à restituição
do imposto incidente sobre a sua aposentadoria até dezembro de 1995
Quanto à alegada isenção por moléstia grave, o laudo pericial do INSS, às fls. 122/123,
de 11/10/2009, menciona doença cardíaca, mas não conclui que se trate de cardiopatia
grave. A qualificação da cardiopatia como grave é indispensável para o reconhecimento
da isenção, pois é nestes termos que a lei a estabelece. As normas isentivas, de acordo
com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, devem ser interpretadas literalmente.
Ainda que o médico perito acrescente que o contribuinte “faz jus à isenção do imposto”,
não é de sua competência pronunciar-se sobre esta matéria. Deveria apenas identificar a
condição de saúde do paciente. A sua conclusão quanto à matéria tributável é privada de
autoridade, especialmente quando não foram expressas quais as premissas que lhe
permitiram chegar a esta conclusão.
Também a “declaração” do INSS às fls. 121, de 12/11/2009, é evasiva quanto à
qualificação da cardiopatia. Reportando-se a laudo anexo, o médico declarante afirma
que se trata de “situação progressiva e irreversível prevista no inciso XIV do art. 6o da
Lei art. 6° da Lei 7.713/88; art. 47 da Lei 8541/92 , art. 30 da Lei 9250/95 e arts. 1o e 6o
da Lei 11.052/2004.” Mas nem estas normas mencionam nada de “situação progressiva
e irreversível” com relação a cardiopatias, nem o laudo anexo traz estas qualificações.
Ademais, declarações desta espécie não têm em si próprias qualquer validade
comprobatória pericial, pois os laudos periciais decorrem de exames presenciais com o
próprio paciente, e não da transcrição de outros documentos administrativos. O Decreto
no 7.003, de 09/11/2009, no seu art. 2o, considera como perícia oficial a avaliação
técnica presencial, realizada por médico formalmente designado para este fim,
destinada a fundamentar as decisões da administração.
Por esta razões, voto pela improcedência da impugnação.
Zilton de Araújo Andrade Filho Relator
Em que pese o inconformismo do recorrente, o documento de efls. 136 apenas
vem corroborar a correta decisão tomada pelo órgão julgador de piso.
Verifica-se na declaração anexada que o recorrente foi diagnosticado com
cardiopatia grave com data de início em 01/07/2009, porém o período da presente autuação é
refere-se aos anos calendário de 2004 a 2007, logo bem anterior o acometimento da moléstia
diagnosticada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 143
DF CARF MF
Original